Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-36.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “carbolitium cr 450mg, depakote er 500mg, seroquel xro 300mg.”
Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE). É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco ““carbolitium cr 450mg, depakote er 500mg, seroquel xro 300mg.””, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento (21.09.2018). Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995 (aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - art. 27, da Lei 12.153/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA - CPF: 475.091.041-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020